Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANAPAULA PORTELA EDUINO DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança e impetrado em decorrência de ato que admitiu a matrícula da candidata “Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes” no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS). Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 235222177 autos originários). Intimadas a se manifestarem sobre a perda de objeto do presente agravo, as partes quedaram-se inertes (ID 73789944). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 16 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905